Tribunal: TJMT
Processo: 0001344-07.2012.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001344-07.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), SUELI BARBOSA CASTELLO - CPF: 168.635.978-02 (APELADO), JOSE ROBERTO SIMON CASTELLO - CPF: 056.623.038-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, III, DO CPC – ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Para que se verifique extinção do processo por abandono de causa prevista no artigo 485, III, do CPC, é necessário o
elemento subjetivo
, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua intenção. Além disso, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de nulidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta pela
Banco Bradesco S/A
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que move em desfavor de
Sueli Barbosa Castello
e
José Roberto Simon Castello
, em que o juízo
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a extinção decorrente do abandono processual não dispensa a prévia intimação da parte para dar prosseguimento ao feito, de modo que é necessário dar ciência ao seu patrono e proporcionar-lhe a oportunidade de manifestar nos autos, bem como para que não seja violado o princípio da publicidade.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso.

Os apelados apresentaram contrarrazões (Id 34703984), pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão controvertida diz respeito à alegada impossibilidade de extinção do feito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC (abandono de causa).

O apelante sustenta que a extinção decorrente do abandono processual não dispensa a prévia intimação da parte para dar prosseguimento ao feito, de modo que é necessário dar ciência ao seu patrono e proporcionar-lhe a oportunidade de manifestar nos autos, bem como para que não seja violado o princípio da publicidade.

O recurso comporta provimento.

Isso porque, em detida análise dos autos, verifica-se que o autor não foi intimado antes da sentença de extinção para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção por abandono.

Sobre o tema, é assente neste Sodalício o entendimento de que
“Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no ABANDONO da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o exequente e seu patrono não são intimados especificamente para promover o andamento do processo.”
(N.U 0002246-15.2013.8.11.0039, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)

No mesmo sentido, outros precedentes,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABANDONO DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, III, § 1o, DO CPC– RECURSO PROVIDO. Segundo a doutrina e a jurisprudência, para que ocorra a extinção com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, é necessária, ainda, a aferição do elemento subjetivo, ou seja, que o autor quis deliberadamente abandonar o processo.”
(N.U 0004217-46.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO POR INÉRCIA DO AUTOR - DOIS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS – INTIMAÇÃO EM NOME DE APENAS UM DELES – EFICÁCIA – PRELIMINAR REJEITADA - ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO - SÚMULA No 240 DO STJ – APLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO. Estando a parte representada por vários advogados e não havendo pedido expresso de que apenas um seja intimado, é válida a publicação em nome de quaisquer deles. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) só é cabível se, intimado pessoalmente a dar andamento ao feito, o autor permanece inerte (§1o do mesmo dispositivo), além de depender de prévio requerimento da parte adversa.”
(N.U 0002797-19.2007.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

Outrossim, frisa-se que, para a incidência do artigo supracitado, se faz imperiosa a demonstração do intuito de abandonar a causa, o que de fato não ocorreu na hipótese, posto que o exequente, sempre que intimado, deu regular andamento no feito.

Acerca da matéria, leciona NÉLSON NERY JÚNIOR in Código de Processo Civil Comentado:

“Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC, art. 485, III)"

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
, para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020